Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PHISHING. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. DEVER DE SEGURANÇA DOS DADOS SENSÍVEIS DOS CORRENTISTAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da inversão do ônus da prova. 1.1. No presente caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus probatório.
2. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos. 2.1. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento ou da Atividade. Assim, em relação ao defeito do serviço, cabe à instituição financeira comprovar que o “defeito inexiste ou que o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (CDC, art. 14, §3o). 2.2. Observa-se que a fraude perpetrada por terceiro não é capaz de romper com o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, uma vez que se cuida de fortuito interno, relacionado os riscos intrínsecos ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. 2.3. Diante dos fatos narrados pela autora, verifica-se que hipótese dos autos envolve crime de estelionato praticado por meio da rede mundial de computadores, conhecido como phishing, em que a parte funciona como isca, de modo que o autor do crime visa “pescar” senhas bancárias a fim realizar operações financeiras por meio de fraude. 2.4. Assim, é possível o reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores indevidamente retirados da conta da parte, visto que não se pode imputar ao consumidor o ônus de arcar com as transferências bancárias indevidamente realizadas por estelionatários, sobretudo quando realizadas transações atípicas. 2.5. A parte foi vítima de crime de estelionato o qual deve se incluir nos riscos da atividade empresarial desenvolvida pelo Banco réu, não havendo qualquer excludente de responsabilidade por ação de terceiro ou por culpa exclusiva ou concorrente do consumidor.
3. Na hipótese, a parte recebeu ligação telefônica em que seus dados pessoais eram conhecidos pelo estelionatário, de sorte que, ao que tudo indica, houve vazamento de dados sensíveis do correntista. 3.1. A Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - aumentou o dever de guarda pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários, o que se aplica, também, às instituições financeiras. Ademais, as novas formas de relacionamento entre os correntistas e os bancos, por meio da internet, mostram que o fornecedor de serviço deve fomentar o sistema de segurança de dados e investir, ainda, em tecnologia da informação. 3.2. A LGPD, em seu artigo 6o, estabelece que o tratamento de dados pessoais deverá observar a boa-fé, bem como segurança. Já o inciso VII do referido artigo dispõe que devem ser utilizadas “medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão”, além prever, ainda, no inciso VIII, o dever de prevenção, com a “adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais”. 3.3. Assim, o Banco réu deve fornecer meios seguras a fim de coibir transações suspeitas, evitando-se, portanto, danos aos consumidores, de sorte que deve ainda, resguardar os dados sensíveis dos correntistas.
4. O dano moral encontra-se previsto na Constituição Federal (CF), artigo 5o, incisos V e X, e independe de qualquer vinculação com prejuízo material. 4.1. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõe os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 4.2. Configura dano moral “in re ipsa” os prejuízos experimentados por consumidor em razão de fraude perpetrada em seu nome por terceiros. O aborrecimento sofrido pela autora em razão da fraude cometida em seu desfavor ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos de personalidade do consumidor, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
5. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões.
6. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e não provido.